Tribunal: STJ
Processo: 0062247-51.2019.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2412875 - RJ(2023/0256820-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOSE MARIA VAZ CAPUTE
ADVOGADOS
: CHRISTIANO FALK FRAGOSO - RJ099000
RAKEL DE OLIVEIRA DUQUE - RJ162972
FERNANDO FRAGOSO - RJ021600
RODRIGO FALK FRAGOSO - RJ109000
PEDRO HENRIQUE MARTINS NUNES - RJ234322
ALEX CALVO - RJ002658
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM INSTÂNCIA SUPERIOR.
JUNTADA
DE
PROCURAÇÃO
COM
DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ,
que não conheceu de recurso especial em razão da ausência de procuração ou
cadeia completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso,
nos termos da Súmula 115/STJ.
2. O embargante alegou divergência jurisprudencial com acórdão da Quarta
Turma do STJ, que admitiu a juntada de procuração com data posterior à
interposição do recurso como ato inequívoco de ratificação tácita dos atos
processuais anteriormente praticados pelo patrono, nos termos do
do
art. 662
Código Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é definir se a juntada tardia de procuração com
data posterior à interposição do recurso especial, sem expressa ratificação,
configura regularização válida da representação processual.
III. Razões de decidir
4. A Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que a representação
processual em Tribunal Superior deve ser comprovada mediante instrumento
de mandato constituído em data anterior à interposição do respectivo recurso,
salvo situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou
para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido,
conforme
Precedentes: AgInt no
Súmula 115/STJ.
AREsp 2.506.209/SP
e AgInt no EAREsp 1.742.202/SP.
5. Embora o embargante tenha apontado divergência jurisprudencial com
acórdão da Quarta Turma do STJ, o acórdão embargado está em consonância
com o entendimento posteriormente consolidado, por maioria, pela Corte
Especial, o qual prevalece em razão da função uniformizadora do STJ.
6. A apresentação de procuração com data posterior à interposição do recurso
não é suficiente, em regra, para regularizar a representação processual.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54773559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c1b576cc-ff80-4bfd-8764-5d53ee487881

7. Embargos de divergência não providos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Corte Especial, por unanimidade, negar provimento aos embargos de divergência,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Luis Felipe Salomão e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de
Noronha, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54773559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c1b576cc-ff80-4bfd-8764-5d53ee487881

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EAREsp 2.412.875 / RJ
Número Registro: 2023/025682-02
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019258920048190065 00338624020128190000 00622475120198190000 19258920048190065 202324700825
338624020128190000 622475120198190000
Sessão Virtual de 03/12/2025 a 09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE MARIA VAZ CAPUTE
ADVOGADOS
: FERNANDO FRAGOSO - RJ021600
CHRISTIANO FALK FRAGOSO - RJ099000
RODRIGO FALK FRAGOSO - RJ109000
RAKEL DE OLIVEIRA DUQUE - RJ162972
PEDRO HENRIQUE MARTINS NUNES - RJ234322
ALEX CALVO - RJ002658
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: HOMICÍDIO QUALIFICADOCRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO
QUALIFICADODIREITO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADOCRIMES CONTRA A
VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52838031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/12/2025 15:40:31
Código de Controle do Documento: 9773b6d5-7b62-45ec-8b5a-87d929579c92

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2412875
- RJ(2023/0256820-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOSE MARIA VAZ CAPUTE
ADVOGADOS
: CHRISTIANO FALK FRAGOSO - RJ099000
RAKEL DE OLIVEIRA DUQUE - RJ162972
FERNANDO FRAGOSO - RJ021600
RODRIGO FALK FRAGOSO - RJ109000
PEDRO HENRIQUE MARTINS NUNES - RJ234322
ALEX CALVO - RJ002658
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM INSTÂNCIA SUPERIOR.
JUNTADA
DE
PROCURAÇÃO
COM
DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ,
que não conheceu de recurso especial em razão da ausência de procuração ou
cadeia completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso,
nos termos da Súmula 115/STJ.
2. O embargante alegou divergência jurisprudencial com acórdão da Quarta
Turma do STJ, que admitiu a juntada de procuração com data posterior à
interposição do recurso como ato inequívoco de ratificação tácita dos atos
processuais anteriormente praticados pelo patrono, nos termos do
do
art. 662
Código Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é definir se a juntada tardia de procuração com
data posterior à interposição do recurso especial, sem expressa ratificação,
configura regularização válida da representação processual.
III. Razões de decidir
4. A Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que a representação
processual em Tribunal Superior deve ser comprovada mediante instrumento
de mandato constituído em data anterior à interposição do respectivo recurso,
salvo situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou
para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido,
conforme
Precedentes: AgInt no
Súmula 115/STJ.
AREsp 2.506.209/SP
e AgInt no EAREsp 1.742.202/SP.
5. Embora o embargante tenha apontado divergência jurisprudencial com
acórdão da Quarta Turma do STJ, o acórdão embargado está em consonância
com o entendimento posteriormente consolidado, por maioria, pela Corte
Especial, o qual prevalece em razão da função uniformizadora do STJ.
6. A apresentação de procuração com data posterior à interposição do recurso
não é suficiente, em regra, para regularizar a representação processual.
IV. Dispositivo
7. Embargos de divergência não providos.
Documento eletrônico VDA54772771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:52:48
Código de Controle do Documento: a2f99eb9-c33c-45a6-a1de-39a3944576ec

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela colenda
, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, assim ementado:
QUINTA TURMA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
CADEIACOMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E
DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
DA
SÚMULA
115/STJ.
AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante foi intimado para regularizar sua representação processual
no prazo de 5 dias, contudo não atendeu à determinação no prazo
estabelecido. 2. De acordo com a Súmula n. 115 do STJ, "na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
3. A alegação de que a procuração foi apresentada nos autos originários não
afasta a necessidade de comprovação da regularidade da representação
processual no momento da interposição do recurso especial.
4. Agravo regimental não provido.

Em suas razões, o ora embargante alega que o referido aresto divergiu do seguinte
julgado desta Corte Superior:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE
PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS.
DO CPC. ATO
ART. 662
INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que, com base no
-E, V, do RISTJ, não conheceu
art. 21
do agravo em recurso especial por ausência de regularidade na
representação processual, nos termos da Súmula n. 115 do STJ. A parte
agravante sustentou que houve substabelecimento com juntada posterior da
procuração, ainda que com data posterior ao recurso, e pediu o
conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de viabilizar o
exame do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada tardia de
procuração com data posterior à interposição do recurso especial, sem
expressa ratificação, configura regularização válida da representação
processual; (ii) estabelecer se, superada a questão formal, estariam presentes
os pressupostos para o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite, nos termos do
do CC, que a
art. 662
ratificação tácita de atos processuais praticados sem mandato regulariza a
representação, desde que a conduta posterior do mandante constitua ato
inequívoco de confirmação.
4. A apresentação de nova procuração, mesmo sem menção expressa à
ratificação dos atos anteriores, configura confirmação tácita quando a parte,
após intimação, reafirma a outorga de poderes ao mesmo patrono subscritor
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54772771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:52:48
Código de Controle do Documento: a2f99eb9-c33c-45a6-a1de-39a3944576ec

5. Superada a irregularidade formal da representação, procedeu-se à análise
do agravo em recurso especial, constatando-se ausência de impugnação
específica aos fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado nas Súmulas
n. 283 e 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada de procuração após a interposição do
recurso, ainda que com data posterior, configura ratificação tácita dos atos
processuais anteriores, desde que a conduta da parte denote inequívoca
confirmação da atuação do advogado. 2. É inadmissível o recurso especial
que não impugna especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, nos
termos das Súmulas n. 283 e 284 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 835, 1.015 e 1.019.
art. 662;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmula n.
115.
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.713.514/SP,
NORONHA,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
23/6/2025,
)
10/7/2025.

Argumentou o embargante, para tanto, que a Quarta Turma do STJ, "ao apreciar
matéria absolutamente idêntica, esposou posição diametralmente oposta, no sentido de que a
juntada de procuração com data posterior à de interposição dos recursos caracteriza ato
inequívoco de ratificação tácita dos atos processuais anteriormente praticados pelo patrono,
".
nos termos do
do Código Civil
art. 662
Este Relator admitiu o recurso para melhor exame da questão controvertida.
É o relatório.
VOTO
Recentemente, na sessão de 5 de novembro de 2025, esta colenda Corte Especial,
examinando tema similar ao discutido nos presentes autos, no julgamento do AgInt no AREsp
e do AgInt no
concluiu, por maioria de votos, que a
2.506.209/SP
EAREsp 1.742.202/SP,
representação processual em Tribunal Superior deve ser comprovada mediante instrumento de
mandato constituído em data anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo
comprovação de situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (
.
Súmula 115/STJ)
Na ocasião, o Relator do AgInt no
ficou vencido, porquanto
AREsp 2.506.209/SP
entendia que a apresentação de procuração com data posterior à interposição do recurso, desde
que atinja sua finalidade essencial, é suficiente para regularizar a representação processual.
Afinal, a procuração posterior ratifica o ato anterior. Este Relator acompanhou o referido
entendimento vencido.
Eis as ementas dos acórdãos proferidos nos dois precedentes paradigmáticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO
DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO
RECURSO ESPECIAL NA INSTÂNCIA ESPECIAL. NÃO CORREÇÃO DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM.
OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL EM DATA
Documento eletrônico VDA54772771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:52:48
Código de Controle do Documento: a2f99eb9-c33c-45a6-a1de-39a3944576ec

POSTERIOR AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu
provimento a anterior agravo interno a fim de reconsiderar decisão da
Presidência desta Corte que não conhecera do agravo da ora recorrida
(dirigido contra a inadmissão de recurso especial) com base na
Súmula n. 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de representação processual na instância especial uma vez que o
agravo em recurso especial e o recurso especial foram opostos por advogado
sem instrumento de mandato nos autos e a respectiva apresentação somente
ocorreu em data posterior ao da interposição dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os
poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem ter
sido conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo
comprovada situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de
Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário do
agravo em recurso especial e do recurso especial no instrumento de
procuração juntado aos autos somente foram outorgados em data posterior
ao da interposição do recurso, sem que houvesse a respectiva justificativa
para tanto.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
Relator Ministro Moura
AREsp 2.506.209/SP,
Ribeiro, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
5/11/2025,
18/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA
ESTE FIM. OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM DATA POSTERIOR AO DA SUA
INTERPOSIÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência
desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência por falha
na representação processual não devidamente corrigida após a intimação
para este fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Configuração de inexistência de representação processual na instância
especial uma vez que os embargos de divergência foram opostos por
advogado sem instrumento de mandato nos autos e a respectiva outorga de
poderes no instrumento de substabelecimento somente ocorreu em data
posterior ao da interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os poderes
outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem ter sido
conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo comprovada
situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil,
sob pena de não conhecimento do recurso por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário dos
embargos de divergência no substabelecimento juntado aos autos somente
foram outorgados em data posterior ao da interposição do recurso, sem que
houvesse a respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54772771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:52:48
Código de Controle do Documento: a2f99eb9-c33c-45a6-a1de-39a3944576ec

5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "A representação processual em Tribunal Superior
deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em data
anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (
".
Súmula 115/STJ)
(AgInt nos
Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp 1.742.202/SP,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/11/2025,
16/12/2025)

Nesse contexto, considerando a função uniformizadora desta Corte de Justiça e a
necessidade de manutenção higidez e estabilidade de jurisprudência, adoto o entendimento da
colenda Corte Especial, com a ressalva do meu entendimento pessoal.
No caso em apreço, o acórdão embargado, proferido pela colenda Quinta Turma,
está em consonância com o precedente acima referido, de maneira que não há razão para o
acolhimento do presente recurso uniformizador.
Diante do exposto, nega-se provimento aos embargos de divergência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54772771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 21:52:48
Código de Controle do Documento: a2f99eb9-c33c-45a6-a1de-39a3944576ec

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0256820-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.412.875 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019258920048190065 00338624020128190000 00622475120198190000
19258920048190065 202324700825 338624020128190000
622475120198190000
PAUTA: 12/02/2026
JULGADO: 12/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE MARIA VAZ CAPUTE
ADVOGADOS
: FERNANDO FRAGOSO - RJ021600
CHRISTIANO FALK FRAGOSO - RJ099000
RODRIGO FALK FRAGOSO - RJ109000
ADVOGADOS
: RAKEL DE OLIVEIRA DUQUE - RJ162972
PEDRO HENRIQUE MARTINS NUNES - RJ234322
ALEX CALVO - RJ002658
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, negou provimento aos embargos de
divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Luis Felipe Salomão e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de
Noronha, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C542212551:01443551302@
2023/0256820-2 - EAREsp 2412875
Documento eletrônico VDA54116495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 12/02/2026 18:02:10
Código de Controle do Documento: 4A302BC7-508D-4FAC-8F5B-8AEA4B9ED549